Tribunal: TJMT
Processo: 1011780-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011780-73.2019.8.11.0000
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorridos: Guilherme Augustin e Luciana Fischer
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85532988) interposto pelo Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 36478498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – AGRAVO DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do ‘cram down’, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.
As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011780-73.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 03/03/2020, p. 12/03/202).
Opostos embargos de declaração (id 41122485), estes foram rejeitados no acórdão de id 81024999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Bradesco S/A, e manteve a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988), homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência, concedeu a recuperação aos agravados, Guilherme Augustin e Luciana Fischer.
A parte recorrente alega contrariedade ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o aresto teria sido omisso.
Suscita violação aos artigos 58, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Juiz pode conceder a recuperação judicial em plano não aprovado em assembleia, nos termos do artigo 45, desde que esse plano não implique em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, o que não ocorre no caso em comento.
Assevera que “enquanto os credores apoiadores da classe II podem receber seu crédito com valores correspondentes a 23,073% em até 30 dias da data da decisão que homologou o plano os demais credores da mesma classe amargarão o recebimento de 20% de seu crédito que será pago em 240 meses sem qualquer correção, o que restará consumido pela inflação”.
Recurso tempestivo (id 85826463) e preparado (id 85599497).
Contrarrazões no id 88735958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não deliberou “acerca da exigência do § 2o do artigo 58 da Lei 11.1101/2005 para que seja possível a aprovação do plano e recuperação judicial em assembleia naqueles moldes apresentados”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que o plano foi aprovado segundo previsão do ‘cram down’, à luz do disposto no artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, não havendo falar em tratamento diferenciado entre os credores, posto que houve discordância de apenas alguns credores”. (id 81024999 - p. 5) [g.n]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 58, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, amparada na assertiva de que no presente caso não era possível a concessão de recuperação judicial não aprovada em assembleia, nos termos do artigo 45 do mesmo diploma (cram down), porquanto o plano implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o plano foi aprovado segundo previsão do ‘cram down’, à luz do disposto no artigo 58, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não havendo falar em tratamento diferenciado entre os credores, posto que houve discordância de apenas alguns credores”. (id 81024999 - p. 5)
Consignou-se, ainda que “(...) não há irregularidades suficientes a ponto de desqualificar a homologação do plano de recuperação judicial dos Agravados, eis que preenchido o requisito do artigo 45, § 1 (aprovação dos credores apontados no artigo 41, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, que representam mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes na assembleia)”. (id 81024999 - p. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de recuperação judicial via “cram down”, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, para acolher a pretensão recursal de reconhecer a falta dos requisitos do cram down e, por consequência, rejeitar o plano de recuperação judicial da primeira agravada, seria necessária a análise de matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores’ (REsp n. 1.337.989/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018).
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1529896/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 1.011 e 1.025 do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.